Tribunal: TJES
Processo: 0003451-21.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003451-21.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ELIZIARIO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003451-21.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ELIZIARIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ABSOLVIÇÃO
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

1. A grande quantidade de droga apreendida, as condições em que se desenvolveu a ação dos agentes policiais e o local em que os fatos se verificavam, evidenciam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

2. A diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

3. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003451-21.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ELIZIARIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Lucas Elisiário do Nacimento em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2° Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à de pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
O recorrente, em síntese, pretende a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas e, consequentemente, sua absolvição ante a inconstitucionalidade do crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo.

Narra a denúncia que:

[...] no dia 15 de março de 2022, por volta das 22h34min, na Rua Pau Brasil, nº 0, José de Anchieta, Município Serra, próximo ao DPM, o Denunciado LUCAS ELIZIÁRIO DO NASCIMENTO, transportava 28(vinte e oito) pinos de substância similar à cocaína e 16(dezesseis) buchas de substância similar a maconha e R$68,00 (sessenta e oito reais) em espécie.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado a bordo da RP 4717 com apoio da RP 4716 pela Rua Pau Brasil, Bairro José de Anchieta, as equipes se depararam com um indivíduo que estava saindo do beco das cerejeiras, que ao ver a presença dos policiais demonstrou sinais de nervosismo e arremessou ao chão um embrulho, fundada suspeita que motivou a abordagem.

No momento da abordagem, ao realizar busca pessoal no Denunciado LUCAS EIZIÁRIO DO NASCIMENTO, foram encontrados no bolso da sua calça 04 (quatro) pinos de substancia similar à cocaína e R$68,00 (sessenta e oito reais) em espécie e no embrulho arremessado ao chão, foram encontrados 06(seis) buchas de substancia similar à maconha. Ao realizar buscas no entrono do local da abordagem, os militares encontraram uma sacola contendo ainda 10 (dez buchas de sustância similar à maconha embalada de forma semelhante aos que foram lançadas ao chão, e 24 (vinte e quatro) pinos de substancia similar à cocaína), também embalados de forma semelhante aos encontrados em posse de LUCAS, que estavam embaixo de um bloco de concreto.

Diante de tais fatos, o material foi apreendido e encaminhado junto com o Denunciado LUCAS ELIZIÁRIO DO NASCIMENTO à 3ª DR SERRA/ES para a tomada das providências cabíveis.

A
materialidade
e autoria

do crime de
tráfico de drogas
restaram comprovadas por meio do
Auto de Apreensão, fis. 15,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas às fls. 17, Formulário de Cadeia de Custódia às fls. 18/20, Guia de Depósito Judicial de Quantia Apreendida às fls. 21, Boletim Unificado às fls. 26/28
,
L
audo Toxicológic
o

às
fls.
85
,
e prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em seu interrogatório, o apelante
negou que estivesse traficando no local.

Contudo, as testemunhas PMES
João Victor Hombre de Oliveira e Gabriel Batista Macedo,
informaram, em síntese, que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e diante disso decidiram realizar o patrulhamento a pé. Ao passarem próximo a entrada de um beco, visualizaram o acusado saindo e ao notar a presença da guarnição,
dispensou um embrulho, ao que, diante da fundada suspeita, o acusado foi abordado e com ele encontrado uma quantia em dinheiro e alguns entorpecentes
. No embrulho dispensado pelo acusado haviam mais entorpecentes. Esclareceram que realizaram, ainda, buscas no referido beco, onde também foram encontrados outros entorpecentes, a cerca de 15 a 20 metros do acusado. Afirmaram ainda, que durante toda a abordagem policial não havia outras pessoas no local,
confirmando que o réu se encontrava sozinho
.

Assim, a
quantidade
de droga apreendida, as
condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais e
o local
em que os fatos se verificavam, evidenciam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas.

Em relação ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em fração máxima, entendo que este
não merece prosperar.

Isso porque, sabe-se que a diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em apreço, ante ao conjunto probatório apresentado aos autos, a quantidade das drogas apreendidas -
04 (quatro) pinos de substancia similar à cocaína, 06 (seis) buchas de substancia similar à maconha, 10 (dez) buchas de sustância similar à maconha e 24 (vinte e quatro) pinos de substancia similar à cocaína
-, a forma como estavam acondicionadas, a quantia apreendida e as circunstâncias da abordagem, bem como a informação de que o apelante responde a outro processo pelo mesmo crime, supostamente cometido quinze dias antes dos fatos, restou evidenciado que
o apelante se dedicava as atividades criminosas
, não fazendo jus ao benefício da diminuição de pena supramencionada.

Por conseguinte, ante ao exposto, mantenho a sanção definitiva em
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa
, assim como o regime prisional fixado
(semiaberto)
.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.